Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Processo : 0708410-97.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 185600659 dos autos originários n. 0740142-40.2017.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido dos executados, aqui agravantes, para que fosse invalidada a intimação realizada pela serventia do juízo, em desacordo com despacho exarado nos autos. Eis o teor da decisão atacada: Chamo o feito à ordem. No caso, conforme sentença ID 80880362, Acórdão ID 138586806 e Resp ID 138586871, páginas 4-8, no que toca ao ônus da sucumbência, a parte executada foi restou definitivamente condenada ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse passo, deflagrado o cumprimento de sentença em desfavor do Espólio - ID 1630009457 - inicialmente foi certificado o transcurso do prazo para pagamento/impugnação - ID 168813169. Compareceram os herdeiros no ID 169858357 sustentando, em especial, nulidade processual, ao argumento de que não houve a intimação do advogado quanto à decisão ID 163194050. Após o Despacho ID 173189818, a Secretaria do Juízo certificou a ausência de publicação e, corrigindo a irregularidade, promoveu a republicação do ato, com o devido cadastramento do atual patrono da parte executada - ID 173516432. Conforme Certidão ID 1748685636, constatou-se novamente o transcurso do prazo para pagamento/impugnação. Comparecendo aos autos, a parte executada anexou a petição no ID 179992981. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, registro que o feito segue em desfavor do Espólio de Luzia Santana de Oliveira e Cacilda Lúcia de Oliveira. No mais, em que pesem os argumentos apresentados na petição ID 179992981, entendo que não assista razão aos postulantes. Ora, o cenário dos autos evidencia que, após a determinação contida no Despacho ID 173189818, a Secretaria do Juízo, constatando a irregularidade na publicação da Decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença - ID 163194050 - promoveu o devido cadastramento do atual patrono da parte executada e republicou corretamente o ato. Nesse contexto, desarrazoada a tese dos postulantes, uma vez que nos termos da Portaria 1 de 10/01/2017 deste Juízo, a publicação de atos já exarados nos autos, como a Decisão ID 163194050, pode e deve e ser realizada pela Secretaria desta Vara, uma vez que se trata de ato meramente ordinatório, sem conteúdo decisório, revelando-se desnecessária determinação judicial para tanto. Noutro giro, dê-se vista à Defensoria Pública para que se manifeste quanto à alegação da parte executada (ausência de atuação nos autos no 0702316-58.2023.8.07.0004). Por fim, junte a Secretaria do Juízo o saldo atual da conta judicial vinculada aos autos. Intimem-se. Após, conclusos. Os agravantes sustentam nulidade processual absoluta em razão da falta de intimação da decisão que determinou o pagamento voluntário do débito. Alegam que, suscitado nos autos a falta de intimação, “o Despacho de ID 173189818 determinou a averiguação da regularidade da publicação da decisão, porém, constatada a irregularidade na intimação, a Secretaria não encaminhou os autos à conclusão, conforme determinado, e, ao invés disso, promoveu nova publicação do ato judicial impugnado, com base na portaria 01/2017 do juízo, o que se mostra em desacordo com o DESPACHO anteriormente exarado”. Defendem que a intimação realizada de ofício pela Secretaria do juízo “constituiu flagrante cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto promovida em descompasso com a determinação judicial, que era de primeiro certificar a regularidade para depois submeter o pedido de nulidade à apreciação do juízo”. Ainda, afirmam “são excluídos da portaria interna do juízo as intimações pelo cartório dos atos de conteúdo decisório, tal como o ato questionado nos autos”. Requerem a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. Inicialmente, necessário um breve relato. Diante do pedido de cumprimento de sentença (id. 163009457 na origem), em 26/06/2023, foi determinado intimação dos executados agravantes para efetuarem o pagamento voluntário do débito, “no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil” (id. 163194050 na origem). Em 25/08/2023, os agravantes comparecem aos autos para pedir o chamamento do feito à ordem, a fim de declarar a nulidade processual “a partir de Id. 163194050 em diante”, por falta de intimação (id. 169858357 na origem). Sobre isso, sobreveio despacho, nos seguintes termos (id. 173189818 na origem): Tendo em vista o teor da petição ID 169858357, por ora, a fim de se aferir a regularidade da publicação do ato judicial que iniciou a fase de cumprimento de sentença, certifique a Secretaria do Juízo se a decisão ID 163194050 foi publicada em nome do atual advogado da parte executada (ID 138586845). Após, retornem os autos conclusos. (Grifado) A Secretaria do juízo, então, exarou certidão indicando irregularidade na publicação da decisão id 163194050 (na origem), por não ter constado o nome do atual advogado da parte executada, e, na mesma oportunidade, promoveu, com base na Portaria 01/2017 do juízo, o reenvio da referida decisão à publicação, com o devido cadastramento do patrono da parte executada (id. 173516432 na origem). Nada obstante, não houve o pagamento voluntário, conforme certidão de id. 178685636 (na origem). Em seguida, comparece novamente aos autos os executados questionando o decurso do prazo certificado, sob o argumento de que a nova intimação ocorreu em desacordo com o despacho judicial (id. 179992981 na origem). Feito esse escólio, sem razão os agravantes. Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. No caso, inegável que a partir da republicação do ato os executados agravantes tomaram inequívoca ciência da intimação para pagamento voluntário do débito no prazo legal. Ainda que no despacho (id. 173189818 na origem) tenha constado o comando de conclusão dos autos após as providências solicitadas à serventia do juízo, nitidamente, não era caso de suspensão do prazo de pagamento voluntário, como, indiretamente, querem os agravantes. Ora, necessário pontuar que não se discute a regularidade da decisão que recebeu o cumprimento de sentença e determinou intimação para pagamento voluntário. Daí que, sanada a irregularidade na publicação daquele ato, o prazo passa a correr a partir da efetiva intimação dos executados. Isso considerando que não seria caso de corrigir aquela decisão, a fim de cogitar-se de reabertura de prazo. A nova intimação realizada pela Secretaria para correção de erro na publicação anterior ocorreu por ato delegado do juízo originário mediante Portaria por ele editada, o que, naturalmente, por estar compreendida no âmbito da delegação conferida, independe de despacho/decisão judicial. A assertiva de que são excluídas “da portaria interna do juízo as intimações pelo cartório dos atos de conteúdo decisório, tal como o ato questionado nos autos”, não tem qualquer embasamento jurídico. Com efeito, a serventia do juízo nada decidiu, somente republicou a decisão já proferida. Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Também não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, nada foi alegado em concreto, para o deferimento do pedido liminar. Fato é que, caso provido este recurso, nada obsta posterior reparação de eventuais prejuízos financeiros nos próprios autos da execução, o que afasta a urgência. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator